Tribunal: TJBA
Processo: 8034335-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034335-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGENES TAVARES REIS FILHO

Advogado(s)
:
DENIS OLIVEIRA RIBEIRO, ANNITA BEATRIZ DUDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PRÉVIA E INÉRCIA INJUSTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Diógenes Tavares Reis Filho contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade de atos processuais e de prescrição intercorrente.

2. Sustenta o agravante que os atos praticados pelo magistrado impedido e a ausência de citação válida desde o início da execução tornam nulos os atos processuais, e que a inércia do exequente teria configurado prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) se a atuação de magistrado impedido e a ausência de citação válida justificam a nulidade dos atos processuais; e (ii) se houve prescrição intercorrente diante da alegada paralisação prolongada do feito.

III. Razões de decidir
4. Quanto à nulidade processual, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto às partes, o que não foi comprovado. Atos praticados por magistrado impedido somente são anuláveis quando causam prejuízo efetivo, conforme precedentes judiciais.
5. Sobre a prescrição intercorrente, para sua configuração, é indispensável: (i) inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material, e (ii) suspensão prévia do processo, com a intimação do exequente para impulsionar o feito, em respeito ao contraditório e à boa-fé processual. (IAC nº 1 do STJ)
6. O caso concreto revelou que o exequente tomou medidas reiteradas para viabilizar a citação dos devedores e dar prosseguimento à execução, afastando a alegação de inércia. Além disso, não houve suspensão formal do processo, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Os atos processuais realizados e as diligências requeridas pelo credor evidenciam a ausência de inércia. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que apenas a inércia injustificada do exequente pode configurar prescrição intercorrente (REsp nº 1.604.412/SC).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade de atos processuais praticados por magistrado impedido exige demonstração de prejuízo concreto às partes. 2. A prescrição intercorrente depende da suspensão prévia do processo e da intimação do credor para impulsionar o feito, sendo necessária a comprovação de inércia injustificada por prazo superior ao previsto para a prescrição do direito material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034335-54.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
DIÓGENES TAVARES REIS FILHO
, e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de ______.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA